Tribunal: TJMT
Processo: 1011891-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011891-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS TORRES BABY - CPF: 713.968.291-72 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 05.500.934/0001-06 (RECORRIDO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011891-83.2021.8.11.0001.

Recorrente(s):
ANDRÉ LUIS TORRES BABY.

Recorrido(s):
BANCO BRADESCO S/A E PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - EXECUÇÃO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO NOS AUTOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 23 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 208040512, que
indeferiu
o pedido formulado pela parte exequente e, considerando o cumprimento integral da obrigação, julgou extinto o feito nos termos do art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega que os débitos discutidos nos autos ainda constam no registro do SCR, bem como que as cobranças extrajudiciais persistem por meio de diversas mensagens de texto e chamadas telefônicas.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de determinar a retirada dos débitos declarados inexistentes do cadastro “Registrato -SCR” do Banco Central, bem como para sustar as cobranças extrajudiciais, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada.

Em contrarrazões, o recorrido
Banco Bradesco S/A,
em preliminar,

alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido
Paschoalotto Serviços Financeiros S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

No id. 108251971 (em
13/05/2021
), foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que o reclamado
Banco Bradesco
proceda a exclusão das restrições,
no prazo de 05 dias
, e os demandados suspendam as cobranças e se abstenham de efetuar as ligações, referentes aos débitos em discussão, sob pena de multa fixada no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais).

Ainda, na sentença prolatada no id. 108252014 (em
23/09/2021
),
foi declarada a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré referente às dívidas em litígio
, determinando, ainda,
a exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores (sic)
, cuja decisão transitou em julgado em
27/01/2022

(id. 115977461).

No id. 208040503 (em
01/02/2024
), consta decisão judicial, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de notícia de descumprimento de obrigação de fazer. A parte exequente requer a majoração de multa até que a parte executada comprove o cumprimento da obrigação de fazer (Id. 134262149).

Considerando a nova informação apresentada aos autos,
INTIME-SE
a parte executada
BANCO BRADESCO S.A.
pessoalmente para,
no prazo de 72 horas
, manifestar a respeito da petição acostada no Id. 134262149. Desde já, fica estabelecida multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), não ultrapassando o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

SERVE a presente decisão como ofício, a ser cumprido em regime de plantão, inclusive.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

No id. 208040505 (em
06/02/2024
), o
Banco Bradesco S/A
demonstrou que procedeu a exclusão do nome da parte autora do
serasa experian,
afirmando a ausência de determinação na r. sentença de retirada do sistema “Registrato”.

No entanto,
o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do SISBACEN, tem natureza de cadastro restritivo de crédito.

A propósito:

COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO – INCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN – CADASTRO DE NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – PRECEDENTES STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JOZAN GOMES DE ANDRADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a instituição credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3. A prestação do serviço pela instituição bancária foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos o apontamento indevido do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

4.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, visa à proteção do crédito e tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero
.

5. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 2.000,00
(dois mil reais), pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7. Recurso de conhecido JOZAN GOMES DE ANDRADE conhecido e parcialmente provido. Recurso de BANCO BRADESCO S.A conhecido e desprovido. Condeno a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, deixando de condenar a recorrente JOZAN GOMES DE ANDRADE, diante do êxito recursal.
(TJMT – Recurso Cível Inominado no 1011988-17.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Data de julgamento: 16/11/2020). (grifei)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
.
O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados
.

3. A quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), considerando-se as peculiaridades do pleito em questão e, ainda, a solução dada por esta Corte a casos assemelhados, mostra-se desproporcional à lesão.

Impõe-se, dessa forma, a minoração do quantum indenizatório.

Precedentes.

4. Nas causas em que há condenação, com base nesse valor devem ser arbitrados os honorários advocatícios e, na fixação do percentual, variável de 10% a 20%, devem ser atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme preconiza o art. 20, § 3o, "a", "b" e "c", do CPC.

5. Recurso especial parcialmente provido tão somente para minorar o valor da compensação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(STJ - REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011) (grifei)

No caso
, no id. 208040502, o autor acostou aos autos o
relatório de SCR - Sistema de Informação de Crédito
,
demonstrando a manutenção do cadastramento
em
09/2023
, sendo que em
01/2024
a

inscrição persistia, conforme documento anexado no id. 208040515.

Ainda, restaram comprovadas as cobranças enviadas ao reclamante pelo
Banco Bradesco S/A
, conforme mensagens anexadas nos ids. 208040500 e 208040501.

Desse modo, a desconstituição da r. sentença é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, a fim de determinar que o executado
Banco Bradesco S/A
suspenda as cobranças referentes aos débitos discutidos nos autos, bem como proceda a exclusão do nome da parte autora do
SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais),
limitada ao valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024